Tribunal: TJPA
Processo: 0824909-04.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12544 - Simples
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824909-04.2022.8.14.0401

APELANTE: FABRICIO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO, SABRINA SILVA DE CASTRO

APELADO: SABRINA SILVA DE CASTRO, FABRICIO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DO ART. 139 DO CP. APELAÇÕES PENAIS INTERPOSTAS PELO QUERELANTE E PELA QUERELADA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS PELO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, ARGUIDA PELO QUERELANTE, E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, PRETENDIDA PELA QUERELADA. PROCEDÊNCIA DA PRELIMINAR. PRECLUSÃO RECONHECIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA COM O CONHECIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS APELOS. RECURSO DO QUERELANTE FABRÍCIO SINIMBÚ LIMA MONTEIRO. INSURGÊNCIA CONTRA O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE ABSOLVEU A APELADA DO CRIME DE CALÚNIA. PROCEDÊNCIA. PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE A RECORRIDA LHE ATRIBUIU A PRÁTICA DE FATO CERTO, DETERMINADO E PREVISTO COMO CRIME, TENDO A INTENÇÃO DE LHE CALUNIAR E DIFAMAR. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO INC. III DO ART. 141 DO CP. DESCABIMENTO. DELITOS COMETIDOS POR MEIO DE PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL QUE ATRAI SOMENTE A MAJORANTE DO §2º DO ART. 141 DO CP. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE PARCIALMENTE PROVIDO COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA QUERELADA SABRINA SILVA DE CASTRO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DIFAMAÇÃO. PRETENSÃO PREJUDICADA EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DO ANIMUS DIFAMANDI QUANDO DO JULGAMENTO DO APELO DO QUERELANTE. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O querelante ajuizou queixa-crime contra a querelada acusando-a do cometimento dos crimes de calúnia e difamação praticados por meio de publicação em rede social e mensagem dirigida a outra pessoa do seu convívio, sendo que a ação foi julgada parcialmente procedente com a querelada restando condenada tão somente pela prática do crime de difamação, sendo que as partes apelaram do édito condenatório.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A preliminar, suscitada pelo Custos legis, de não conhecimento dos pedidos de incidência do crime continuado, no apelo do querelante, e reconhecimento de honorários de sucumbência, constante do recurso da querelada, face a preclusão.

3 – A reforma do édito para condenar a querelada pelo crime de calúnia.

4 – A incidência, nas penas dos crimes de calúnia e difamação, da majorante do inc. III do art. 141 do CP.

5 – A condenação em honorários de sucumbência, pleito de ambas as partes.

6 – O pedido de absolvição do crime de difamação por ausência de dolo específico.

III – RAZÕES DE DECIDIR

7 – A preliminar suscitada pelo Custos legis deve ser acolhida, uma vez que não houve incidência da causa geral de aumento de pena referente ao crime continuado, bem como não foram impostos embargos de declaração a fim de suprir referida omissão, motivo pelo qual a matéria foi atingida pela preclusão consumativa, fato que impede seu questionamento em grau de recurso, ainda mais porque se trata de ação penal privada, que depende do impulso das partes para o seu movimento. Quanto à questão dos honorários, constata-se que, como houve sucumbência recíproca, foram impostos em 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, razão pela qual falta interesse à querelada em pleitear sua incidência na via recursal. Preliminar acolhida.

8 – As provas juntadas aos autos demonstraram que a querelada imputou ao querelante a prática de fato determinado e que tinha o conhecimento de que não era crime, bem como propagou a terceiro circunstância que atingia sua reputação, restando, de igual forma, a intenção de caluniar e difamar o querelante, razões pelas quais deve o édito condenatório ser reformado para condenar a recorrida pelo cometimento do crime do art. 138 e mantida a condenação do delito do art. 139, ambos do CP.

9 – A majorante do inc. III do art. 141 do CP não pode ser reconhecida, tendo em vista que não há provas de que a ré praticou o crime na presença de várias pessoas, mas, sim, por meio de publicação em rede social, atraindo a causa de aumento de pena do §2º do art. 141 do CP.

10 – O pleito da apelação da querelada, consistente na absolvição do crime de difamação, ficou prejudicado, tendo em vista que quando do julgamento do apelo do querelante, foi reconhecida a sua intenção não só de caluniar, mas também de difamar o autor da ação.

11 – Ocorrendo o parcial provimento do apelo do querelante, uma vez que não foi reconhecida uma das causas de aumento de pena, fica a querelada condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 3.750,00 (três mil e setecentos e cinquenta reais), ou seja 75% (setenta e cinco por cento) de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) valor este atribuído à causa quando da sentença recorrida, enquanto o querelante deve arcar com o valor de R$ 1.250,00 (mil e duzentos e cinquenta reais), correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) do valor da causa, não havendo motivos para que a suspensão da sua exigência seja mantida, uma vez que não houve sequer pedido de justiça gratuita quando da resposta à acusação. Registre-se, ainda, que a querelada, quando da resposta à acusação, sequer pediu os benefícios da justiça gratuita, motivo pelo qual deles não pode usufruir, inexistindo motivos para que a exigibilidade da sua exigência esteja suspensa, conforme determinado no édito condenatório.

12 – PENA DO CRIME DE CALÚNIA. Não se verifica qualquer fato que permita a valoração negativa da culpabilidade da querelada. Não há registro de antecedentes. Não existe qualquer fato que desabone sua personalidade e conduta social. Os motivos do crime foram a vingança e o ódio que a querelada tem do querelante, o que justifica sua valoração negativa. As circunstâncias do delito também militam contra a recorrida, uma vez que se utilizou de imagens do seu filho menor para compor as publicações que atingiram a conduta do apelante. As consequências são normais à espécie e a vítima não contribuiu para o cometimento do crime, motivo pelo qual fixo a pena base em 08 (oito) meses de detenção e 12 (doze) dias multa, calculados à razão de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época do fato, sendo que cada circunstância judicial exasperou a pena base em 1/6 (um sexto), equivalentes a 01 (um) mês de detenção e 01 (um) dia multa. Embora não tenha admitido a prática dos crimes, a recorrida assumiu que realizou a postagem dos
stories
e mesmo que esse fato não tenha sido utilizado para formar o convencimento sobre a culpa, incide, nos termos da Súmula 545 do STJ, a atenuante do art. 65, inc. III, do CP, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), equivalente a 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 02 (dois) dias multa, perfazendo o quantum em 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 10 (dez) dias multa. Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do §2º do art. 141 do CP, aumenta-se a pena no triplo, correspondente a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e 30 (trinta) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 02 (dois) anos e 20 (vinte) dias de detenção e 40 (quarenta) dias multa.

13 – PENA DO CRIME DE DIFAMAÇÃO. Não se verifica qualquer fato que permita a valoração negativa da culpabilidade da querelada. Não há registro de antecedentes. Não existe qualquer fato que desabone sua personalidade e conduta social. Os motivos do crime foram a vingança e o ódio que a querelada tem do querelante, o que justifica sua valoração negativa. As circunstâncias do delito também militam contra a recorrida, uma vez que se utilizou de imagens do seu filho menor para compor as publicações que atingiram a conduta do apelante. As consequências são normais à espécie e a vítima não contribuiu para o cometimento do crime, motivo pelo qual fixo a pena base em 04 (quatro) meses de detenção e 12 (doze) dias multa, calculados à razão de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época do fato, sendo que cada circunstância judicial exasperou a pena base em 1/6 (um sexto), equivalentes a 15 (quinze) dias de detenção e 01 (um) dia multa. Embora não tenha admitido a prática dos crimes, a recorrida assumiu que realizou a postagem dos
stories
e mesmo que esse fato não tenha sido utilizado para formar o convencimento sobre a culpa, incide, nos termos da Súmula 545 do STJ, a atenuante do art. 65, inc. III, do CP, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), equivalente a 20 (vinte) dias de detenção e 02 (dois) dias multa, perfazendo o quantum em 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção e 10 (dez) dias multa. Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do §2º do art. 141 do CP, aumenta-se a pena no triplo, correspondente a 10 (dez) meses de detenção e 30 (trinta) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 40 (quarenta) dias multa.

14 – Havendo concurso material entre as condutas, somam-se as reprimendas, ficando a recorrida definitivamente condenada às sanções de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de prestação pecuniária à vítima no valor de 02 (dois) salários mínimos, mais 80 (oitenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

IV – DISPOSITIVO

15 – Recurso do querelante parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido. Decisão unânime.

16 – Recurso da querelada parcialmente conhecido e, nesta parte, prejudicado. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal em conhecer parcialmente de ambos os recursos, bem como dar parcial provimento ao apelo do querelado para condenar a querelada pela prática dos crimes dos arts. 138 e 139 do CP em concurso material às penas de de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de prestação pecuniária à vítima no valor de 02 (dois) salários mínimos, mais 80 (oitenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, bem como fica a apelada condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 3.750,00 (três mil e setecentos e cinquenta reais), ou seja 75% (setenta e cinco por cento) de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) valor este atribuído à causa quando da sentença recorrida, enquanto o apelante deve arcar com o valor de R$ 1.250,00 (mil e duzentos e cinquenta reais). Outrossim, acordam em julgar prejudicado o recurso da querelada, nos termos do voto do relator.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelações interpostas por
FABRÍCIO SINIMBÚ DE LIMA MONTEIRO
e
SABRINA SILVA DE CASTRO
contra a sentença que a absolveu do crime do art. 138 do CP e a condenou pelo cometimento do delito do art. 139 do CP às penas de 07(sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída pro prestação de serviços à comunidade por igual período, mais 32 (trinta e dois) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente á época do fato.

O recorrente
FABRÍCIO SINIMBÚ DE LIMA MONTEIRO
alega que as provas não deixam dúvidas que a apelada cometeu o delito de calúnia, uma vez que os documentos e vídeos juntados aos autos descrevem pormenorizadamente dos fatos inverídicos, tido como crimes, bem como o
animus caluniandi
, pois as publicações realizadas pela recorrida demonstraram sua intenção de ofender o apelante.

Aduz ainda que não houve aplicação das majorantes do crime continuado nem a prevista no inc. III do art. 141 do CP.

Sustenta que a apelada não provou ser hipossuficiente, logo não pode ser beneficiária da justiça gratuita.

Pede o provimento do apelo para ver a recorrida condenada pelo crime de calúnia, bem como a pena do crime de difamação seja aumentada e excluídos os benefícios da justiça gratuita.

Por sua vez, a apelante
SABRINA SILVA DE CASTRO
afirma que em nenhum momento teve a intenção de macular a honra do apelado, mas, sim, expor seu histórico de vida, motivo pelo qual deve ser absolvida do crime de difamação.

Pede o provimento do apelo para ser absolvida do delito do art. 139 do CP e a condenação do recorrido em honorários advocatícios.

Em contrarrazões, os apelados defendem o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo parcial conhecimento das apelações, tendo em vista que houve preclusão das alegações referentes à incidência do crime continuado e à condenação em honorários advocatícios visto que não foram enfrentadas na sentença. No mérito, opina pelo provimento da apelação de
FABRÍCIO SINIMBÚ DE LIMA MONTEIRO
e improvimento do recurso de
SABRINA SILVA DE CASTRO
.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR DE PRECLUSÃO SUSTENTADA PELO CUSTOS LEGIS

O Custos legis opinou pelo parcial conhecimento das apelações, tendo em vista que houve preclusão das alegações referentes à incidência do crime continuado, requerida pelo querelante, e à condenação em honorários advocatícios, pedida pela querelada, visto que não foram enfrentadas na sentença.

Analisando o édito condenatório, verifica-se que não houve incidência da causa geral de aumento de pena referente ao crime continuado, bem como não foram impostos embargos de declaração a fim de suprir referida omissão, motivo pelo qual a matéria foi atingida pela preclusão consumativa, fato que impede seu questionamento em grau de recurso, ainda mais porque se trata de ação penal privada, que depende do impulso das partes para o seu movimento.

Quanto à questão dos honorários, constata-se que, como houve sucumbência recíproca, foram impostos em 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, razão pela qual falta interesse à querelada em pleitear sua incidência na via recursal.

Por isso, acolho a preliminar suscitada pelo Parquet e conheço parcialmente dos recursos.

DOS FATOS

Constam dos autos que o querelante e a querelada foram casados entre os anos de 2010 e 2013, ocasião em que o querelante obteve o divórcio.

Ocorre que no dia 05/09/2022, o querelante tomou conhecimento de que a querelada procurou o senhor conhecido por Bruno Thiago, diretor do grupo musical “Semear ̃, que o querelante integra, onde reportou acusações de agressões e maus tratos ao filho do casal, tudo com o intuito de excluí-lo do grupo.

Outrossim, no dia 18/09/2022, na rede social denominada “Instagram” a querelada publicou uma série de stories, acusando o querelante da prática de violências contra si, a sua genitora e o filho do casal

Diante dessas circunstâncias, o querelante ajuizou queixa-crime contra a querelada, lhe imputando os delitos de calúnia e difamação.

Após regular instrução processual, a ação foi julgada parcialmente procedente com a condenação da querelada somente pelo crime de difamação e, reconhecida a sucumbência recíproca, as partes foram condenadas a pagar a quantia de 50% de honorários advocatícios calculados sobre o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a inexistência de valor da causa.

RECURSO DE FABRÍCIO SINIMBÚ DE LIMA MONTEIRO

O recorrente
FABRÍCIO SINIMBÚ DE LIMA MONTEIRO
alega que as provas não deixam dúvidas que a apelada cometeu o delito de calúnia, uma vez que os documentos e vídeos juntados aos autos descrevem pormenorizadamente dos fatos inverídicos, tido como crimes, bem como o
animus caluniandi
, pois as publicações realizadas pela recorrida demonstraram sua intenção de ofender o apelante.

Pois bem. A absolvição do crime de calúnia decorreu dos seguintes motivos, quais sejam, a ausência de fato específico que configure crime, uma vez que nos stories publicados no Instagram o querelante sequer foi citado, bem como a finalidade da querelada era contar sua história de vida e não ofender o querelante, ora recorrente.

Analisando os documentos constantes dos autos, verifica-se que as acusações que a querelada imputa ao recorrente sequer tiveram por consequência ações penais, sendo todas arquivadas, conforme se lê nos documentos juntados (doc. Id nº 29714389, p. 13), no qual a recorrida imputa ao recorrente crime de violência doméstica, cuja sentença data de 11/02/2016, doc. Id nº 29714389, p.15, de 26/07/2021). Outrossim, há registros (prints) de conversas do dia 16/05/2020, entre o querelante e a mãe da recorrida, senhora Isabel Castro, onde este demonstra preocupação com o estado de saúde de uma de suas filhas e o tratamento cortês entre os interlocutores (doc. Id nº 29714390, pp 01/02), circunstância incompatível entre agressores e vítimas. Dessa forma, não há que se dizer que a recorrida desconhecia a falsidade das suas declarações.

O juízo a quo, para absolver a recorrida do crime de calúnia, disse que o nome do recorrente sequer foi citado nos stories. De fato, em todas as capturas não há menção ao nome do querelante. Porém, na imagem juntada ao doc. Id nº 29714376, p.3, especificamente o print no canto superior esquerdo, a apelada faz a seguinte publicação: “foi aí que o pai do meu filho financiou uma câmera semiprofissional pra eu começar a trabalhar.” Ora, o pai do filho da querelada é o apelante, como faz prova a decisão judicial doc. Id nº 29714389, p.17. Logo, a pretensão não poderia ser julgada improcedente com base nesse motivo.

Outrossim, mostra-se equivocada a idéia de que os prints não demonstram fato específico, conforme se lê da imagem do canto superior direito do doc Id nº 29714376, p.4:

“Até que um dia ele me agrediu, tentou me enforcar, desde aí, decidi não viver mais esse relacionamento”

E em todas as imagens juntadas no doc. Id nº29714376, pp. 06/07, as circunstâncias da agressão foram narradas:

“O motivo da agressão

Minha irmã foi passar férias em casa e deixou o chuveirinho do banheiro aberto! Quando acordei, o porteiro batendo na minha porta! Eu morava no 5º andar e a água estava na garagem. Quando eu vi aquela cena, sabia que ia dar ruim porque ele é muito materialista, ele estava virado de plantão. Chamei minha mãe pra me ajudar a tirar pelo menos a metade da água antes que ele chegasse. Quando ele chegou! A primeira coisa que ele falou: ‘que p.. é essa Sabrina?’ Eu pedi perdão, Já vinha com muito medo dele. Já que algumas vezes tinha pegado forte no meu braço e me jogado no sofá. Quando falei... Minha irmã pediu desculpas e disse que foi tudo culpa dela. A resposta dele foi ‘não foi culpa tua não, foi dela! Que não olhou todas as torneiras antes de dormir.’ Quando a água já estava quase toda tirada, estávamos com secadores para secar o máximo possível, quando ele pediu uma extensão e eu não sabia onde estava. Pedi para perguntar para empregada. Ele disse: ‘tu nunca sabe onde está nada! Tu não serve para nada aqui!’ Foi quando eu tomei coragem e falei pra ele me respeitar, porque eu era a esposa dele. Estava sentada no chão, ele puxou minha blusa pela gola, me levantando, que o conhece sabe que ele dá dois de mim! A sorte que minha mãe começou a gritar e tentou tirar ele de mim. O braço dela ficou todo roxo, porque ele acabou batendo nela também.”

No que se referem às supostas agressões ao filho, há nos autos print de uma conversa entre a querelada e o senhor Bruno Thiago nos seguintes termos (doc. Id nº 29714371, p.4):

“Olá! Contatei o diretor desse grupo semear e avisei que o integrante Fabrício sinimbu tem um processo de maus tratos contra o próprio filho e ele não fez nada! Com quem posso falar para ver como vocês podem ficar sabendo? Porque esse rapaz não pode continuar achando que não pode enganar vocês!”

Ademais, o dolo de ofender a honra objetiva do apelante ficou demonstrado pela transcrição de um áudio em ata notarial, onde a requerente narra os fatos para o senhor Bruno Thiago com o fim de que esse desligue o querelante do grupo (doc. Id nº 29714371, p.5):

“Tu sabia que teve uma denúncia de maus tratos contra o Gabriel? Acho que tu não sabias disso pra poder aceitar ele no teu grupo. Eu te falo isso porque é. Se alguém falar alguma coisa, né? É virar algum escândalo e tal, pra te ter ciência do que tu tá colocando. Das pessoas que tu tá colocando no grupo.”

Como se observa, tanto o
animus caluniandi
como o
difamandi
ficaram demonstrados por diversas provas que foram juntadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser reformada para reconhecer, também, o cometimento do crime de calúnia, prejudicando, desse modo, o recurso da recorrida que pretendia a absolvição do crime de difamação.

Por fim, para ambos os crimes, a única causa de aumento que deve ser aplicada é a prevista no §2º do art. 141 do CP, qual seja, os delitos foram praticados por meio de rede social, uma vez que é norma específica e não há provas de que tenham sido praticados na presença de várias pessoas.

Registre-se, ainda, que a querelada, quando da resposta à acusação, sequer pediu os benefícios da justiça gratuita, motivo pelo qual deles não pode usufruir, inexistindo motivos para que a exigibilidade da sua exigência esteja suspensa, conforme determinado no édito condenatório.

DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE CALÚNIA

Não se verifica qualquer fato que permita a valoração negativa da culpabilidade da querelada. Não há registro de antecedentes. Não existe qualquer fato que desabone sua personalidade e conduta social. Os motivos do crime foram a vingança e o ódio que a querelada tem do querelante, o que justifica sua valoração negativa. As circunstâncias do delito também militam contra a recorrida, uma vez que se utilizou de imagens do seu filho menor para compor as publicações que atingiram a conduta do apelante. As consequências são normais à espécie e a vítima não contribuiu para o cometimento do crime, motivo pelo qual fixo a pena base em 08 (oito) meses de detenção e 12 (doze) dias multa, calculados à razão de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época do fato, sendo que cada circunstância judicial exasperou a pena base em 1/6 (um sexto), equivalentes a 01 (um) mês de detenção e 01 (um) dia multa.

Embora não tenha admitido a prática dos crimes, a recorrida assumiu que realizou a postagem dos
stories
e mesmo que esse fato não tenha sido utilizado para formar o convencimento sobre a culpa, incide, nos termos da Súmula 545 do STJ, a atenuante do art. 65, inc. III, do CP, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), equivalente a 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 02 (dois) dias multa, perfazendo o quantum em 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 10 (dez) dias multa.

Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do §2º do art. 141 do CP, aumenta-se a pena no triplo, correspondente a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e 30 (trinta) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 02 (dois) anos e 20 (vinte) dias de detenção e 40 (quarenta) dias multa.

PARA O CRIME DE DIFAMAÇÃO

Não se verifica qualquer fato que permita a valoração negativa da culpabilidade da querelada. Não há registro de antecedentes. Não existe qualquer fato que desabone sua personalidade e conduta social. Os motivos do crime foram a vingança e o ódio que a querelada tem do querelante, o que justifica sua valoração negativa. As circunstâncias do delito também militam contra a recorrida, uma vez que se utilizou de imagens do seu filho menor para compor as publicações que atingiram a conduta do apelante. As consequências são normais à espécie e a vítima não contribuiu para o cometimento do crime, motivo pelo qual fixo a pena base em 04 (quatro) meses de detenção e 12 (doze) dias multa, calculados à razão de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época do fato, sendo que cada circunstância judicial exasperou a pena base em 1/6 (um sexto), equivalentes a 15 (quinze) dias de detenção e 01 (um) dia multa.

Embora não tenha admitido a prática dos crimes, a recorrida assumiu que realizou a postagem dos
stories
e mesmo que esse fato não tenha sido utilizado para formar o convencimento sobre a culpa, incide, nos termos da Súmula 545 do STJ, a atenuante do art. 65, inc. III, do CP, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), equivalente a 20 (vinte) dias de detenção e 02 (dois) dias multa, perfazendo o quantum em 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção e 10 (dez) dias multa.

Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do §2º do art. 141 do CP, aumenta-se a pena no triplo, correspondente a 10 (dez) meses de detenção e 30 (trinta) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 40 (quarenta) dias multa.

Havendo concurso material entre as condutas, somam-se as reprimendas, ficando a recorrida definitivamente condenada às sanções de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de prestação pecuniária à vítima no valor de 02 (dois) salários mínimos, mais 80 (oitenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Considerando que houve o parcial provimento do apelo, uma vez que não foi reconhecida uma das causas de aumento de pena pretendida pelo recorrente, fica a apelada condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 3.750,00 (três mil e setecentos e cinquenta reais), ou seja 75% (setenta e cinco por cento) de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) valor este atribuído à causa quando da sentença recorrida, enquanto o apelante deve arcar com o valor de R$ 1.250,00 (mil e duzentos e cinquenta reais), correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento), do valor da causa.

Por fim, julgo prejudicado o apelo da querelada, uma vez que também ficou provado o
animus difamandi
, conforme demonstrado no julgamento do apelo do querelante.

Ante o exposto, conheço parcialmente do apelo de FABRÍCIO SINIMBÚ DE LIMA MONTEIRO e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento para condenar a apelada pela prática dos crimes dos arts. 138 e 139, c/c 69, ambos do CP, às penas de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de prestação pecuniária à vítima no valor de 02 (dois) salários mínimos, mais 80 (oitenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, bem como fica a apelada condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 3.750,00 (três mil e setecentos e cinquenta reais), ou seja 75% (setenta e cinco por cento) de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) valor este atribuído à causa quando da sentença recorrida, enquanto o apelante deve arcar com o valor de R$ 1.250,00 (mil e duzentos e cinquenta reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025